Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR - CPF: 034.254.641-40 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.205.225/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE – CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta

aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

II - A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo os consectários legais deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.

III - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n° 0009215-33.2008.8.11.0003, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento pela seguradora do valor total de R$272.436,84,

A embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação à apreciação anterior da matéria, o que configura coisa julgada.

Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as matérias de interesse público não estão limitadas pela preclusão e podem ser examinadas em qualquer momento, até mesmo por iniciativa do próprio tribunal, contanto que não tenham sido resolvidas em decisões passadas.

Sustenta que o limite de responsabilidade da seguradora foi expressamente estabelecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1007882-47.2022.8.11.0000 em R$600.000,00, devendo ser deduzida a quantia de R$254.097,81 já depositados no início da execução, o que resulta em R$345.902,18.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
o
embargante, a título de
omissão,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se que

não há que se limitar a responsabilidade da seguradora ao

pagamento de R$345.902,18 (trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e dois reais e

dezoito centavos), como entendeu o Juiz de origem, mas sim ao valor total devido, qual seja

R$618.339,02 (seiscentos e dezoito mil e trezentos e trinta e nove reais e dois centavos).

Assim é, porque quando a Seguradora pagou voluntariamente a quantia de R$254.097,81,

em 25-11-2014, o valor principal da condenação era de R$421.071,20, isto gerou, portanto,

uma diferença de R$166.973,39 que, devidamente corrigida até a data do cálculo, 01-08-2023, alcançou os R$618.339,02.

Ademais,
observou-se que
foram respeitados os limites da apólice (R$600.000,00),

nos termos definidos na sentença (id 813456603 pag. 124 –na origem)
e no julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento nº 1007882-47.2022.8.11.0000
, cuja diferença

apurada pela Contadora, em verdade resulta apenas da razão da incidência da

correção monetária e juros legais
, o que não

viola
a coisa julgada
, eis que considerados
consectários legais da condenação
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024